Tribunal: STJ
Processo: 1014227-48.2017.8.22.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790768 - RO (2024/0423986-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEITON SANCHEZ DE SA
ADVOGADA
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: GEISON TORRES
ADVOGADOS
: SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
MARISAMIA APARECIDA DE CASTRO INACIO - RO004553
INTERES.
: PAULO HENRIQUE ANGELIN PIMENTEL
ADVOGADOS
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
ARLY DOS ANJOS SILVA - RO003616
KAIKE TAHUAM PEREIRA DA SILVA - RO009127
INTERES.
: RAILSON LEITE DE BRITO
ADVOGADOS
: ISAC NERIS FERREIRA DOS SANTOS - RO004679
JOSE TEIXEIRA VILELA NETO - RO004990
INTERES.
: ADRIANA RIBEIRO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO OUTRORA AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O agravante deixou de impugnar adequadamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo a aplicação do óbice
previsto na Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 88c2269f-35f1-45ae-a571-9649e838ab13

Documento eletrônico VDA50154593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 88c2269f-35f1-45ae-a571-9649e838ab13

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790768 - RO (2024/0423986-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEITON SANCHEZ DE SA
ADVOGADA
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: GEISON TORRES
ADVOGADOS
: SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
MARISAMIA APARECIDA DE CASTRO INACIO - RO004553
INTERES.
: PAULO HENRIQUE ANGELIN PIMENTEL
ADVOGADOS
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
ARLY DOS ANJOS SILVA - RO003616
KAIKE TAHUAM PEREIRA DA SILVA - RO009127
INTERES.
: RAILSON LEITE DE BRITO
ADVOGADOS
: ISAC NERIS FERREIRA DOS SANTOS - RO004679
JOSE TEIXEIRA VILELA NETO - RO004990
INTERES.
: ADRIANA RIBEIRO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO OUTRORA AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O agravante deixou de impugnar adequadamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo a aplicação do óbice
previsto na Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEITON SANCHEZ DE SA
contra decisão em que não conheci do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 4.074/4.
078).
A decisão ora combatida assentou a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão outrora agravada.
Documento eletrônico VDA50162160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:41
Código de Controle do Documento: eaa393d2-ad70-4946-9142-64962e9d3d05

No presente agravo regimental (e-STJ fls. 4.14/4.146), sustenta a defesa "
que no Recurso Especial impugnamos de forma concisa mas, clara todos os
fundamentos do acórdão guerreado. Abordamos matérias de direito, que poderiam dar
inclusive parcial admissão ao recurso especial. O que tornaria possível o conhecimento
" (e-STJ fl. 4.125).
do agravo em recurso especial, pretendido
Alega que "NO QUE DIZ RESPEITO AO NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL, temos que o recurso perdeu o objeto, uma vez que
foi concedido ao recorrente nos autos de HC no 931825 / RO (2024/0274139-4), com
trânsito em julgado no dia 04 de fevereiro de 2025, para redimensionar a pena
definitiva, para redimensionar a pena definitiva, para cada crime de tráfico de drogas,
ao patamar de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 777 dias-
multa e, para o crime de associação para o tráfico, ao patamar de 4 anos e 8 meses de
" (e-STJ fl. 4.127).
reclusão
Acrescenta argumentos a fim de reforçar a tese alegada no apelo especial,
de que "não há prova que dê suporte à manutenção das condenações no 1o e 2o fatos
" (e-STJ fl. 4.146).
narrados na denúncia
Requer, ao final, o provimento do recurso para reconsiderar a decisão
agravada ou, subsidiariamente, que o presente recurso seja submetido a julgamento
pela Turma do Superior Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão ao agravante.
Com efeito, como consta na decisão agravada, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial pela incidência dos óbices contidos nas Súmulas
n. 7/STJ e 284/STF, com os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 3.747/3.748):
Quanto à alegada violação ao art. 59, do CP e art. 386, VII, do CPP, alterar
as conclusões do acórdão no tocante a dosimetria da pena ou aos requisitos
para a sua fixação e insuficiência de provas para condenação, dependeria
de reanálise do conjunto fático probatório, vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo
a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
[...]
No que se refere ao art. 566, do Código Penal, o recorrente faz alegações
genéricas de sua violação, limitando-se a afirmar nulidade de ato processual
nos autos. Não explica ou argumenta, adequadamente, de que maneira o
acórdão o teria, efetivamente, violado.
Documento eletrônico VDA50162160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:41
Código de Controle do Documento: eaa393d2-ad70-4946-9142-64962e9d3d05

Assim, é de rigor a incidência, por aplicação analógica, a incidência da
Súmula 284 do STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". A propósito: STJ - AgInt no AR Esp: 1808251
SP 2020/0334509-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
22/06/2021
Publicação: D Je
.
25/06/2021
Ante o exposto, não se admite o recurso especial.

No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa deixou de
impugnar suficientemente tais fundamentos, limitando-se, inicialmente quanto ao óbice
da Súmula n. 284/STF, a tecer alegações genéricas acerca da possibilidade de
compreensão da controvérsia, sem indicar de que maneira teria sido evidenciada a
violação alegada.
E, no que diz respeito ao óbice da Súmula n. 7/STJ, a genericamente
diferenciar reexame de revaloração. Verifica-se que a defesa não argumentou
especificamente de que forma não demandaria incursão no acervo fático-probatório
dos autos a revisão das premissas fixadas pelo Tribunal de origem.
No caso, deveria o agravante demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados
no acórdão de origem, o que não aconteceu.
Desse modo, não havendo impugnação
de todos os fundamentos
específica
da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PLEITO PARA INTIMAÇÃO
QUANTO À DATA DE JULGAMENTO, COM O FIM DE APRESENTAR
SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULAS N.os 7 e 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS, DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de
Justiça, o agravo regimental relativo à matéria penal em geral será
apresentado em mesa, para que o órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a. Além disso, o art. 159, inciso IV, do RISTJ
também afasta a realização de sustentação oral no julgamento do agravo
regimental, salvo expressa disposição legal em contrário, o que não constitui
a hipótese dos autos. Precedente da Terceira Seção.
Documento eletrônico VDA50162160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:41
Código de Controle do Documento: eaa393d2-ad70-4946-9142-64962e9d3d05

2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, e à incidência das Súmulas n.
7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
3. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando
eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se
orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.
4. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
5. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a
sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar,
à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise
não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de
pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta
aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da citada súmula desta Corte.
6. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1777813/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 16/3/2021, DJe 25/3/2021.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PLEITO DE
NULIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM
OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. 2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 3. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. 4. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. O cabimento do agravo autoriza o exame do recurso especial, para que se
possa aferir se a matéria trazida ultrapassa os óbices sumulares, situação
que não se verificou na hipótese dos autos. Assim, embora se tenha
conhecido em parte do recurso especial, este foi improvido, em virtude da
incidência dos verbetes ns. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. Ademais, diversamente da alegação do agravante, não há óbice ao
julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o RISTJ,
bem como o art. 932 do CPC. Relevante registrar, outrossim, que os temas
decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por
meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos
autos, com a interposição do presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50162160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:41
Código de Controle do Documento: eaa393d2-ad70-4946-9142-64962e9d3d05

2. Com pequenas alterações, o agravante se limitou a repetir as razões do
recurso especial. Assim, a petição recursal do agravante não impugna os

fundamentos da decisão agravada, esbarrando, dessa forma, no óbice do
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. Nesse contexto, não havendo
impugnação específica e pormenorizada à fundamentação declinada para
conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, para negar-lhe
provimento, fica inviável o conhecimento do presente agravo regimental, por
violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm.
3. No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, esclareço
que o especial é recurso com fundamentação vinculada, no qual se discute a
fiel aplicação dos textos legais, e não a justiça da avaliação dos fatos
realizada pela Corte local. Assim, inviável analisar, na via eleita, a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1219543/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe 10/8/2018.)

Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:41
Código de Controle do Documento: eaa393d2-ad70-4946-9142-64962e9d3d05

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0423986-0
AREsp 2.790.768 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10142274820178220501
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEISON TORRES
ADVOGADO
: SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
ADVOGADA
: MARISAMIA APARECIDA DE CASTRO INACIO - RO004553
AGRAVANTE
: CLEITON SANCHEZ DE SA
ADVOGADA
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE ANGELIN PIMENTEL
ADVOGADO
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
ADVOGADOS
: ARLY DOS ANJOS SILVA - RO003616
KAIKE TAHUAM PEREIRA DA SILVA - RO009127
AGRAVANTE
: RAILSON LEITE DE BRITO
ADVOGADOS
: ISAC NERIS FERREIRA DOS SANTOS - RO004679
JOSE TEIXEIRA VILELA NETO - RO004990
AGRAVANTE
: ADRIANA RIBEIRO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: DAYSE KELLY MENDONCA DE SA
CORRÉU
: DENYS OLIVEIRA DIOGENES
CORRÉU
: IVANILDO DOS SANTOS CAVALCANTE
CORRÉU
: IVONE DE SOUZA OLIVEIRA SANCHEZ
CORRÉU
: MARCELO CARDOSO DE CARVALHO
CORRÉU
: PEDRO DANTAS DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: RODRIGO VIEIRA DIAS
CORRÉU
: THIAGO CORTES RODRIGUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEITON SANCHEZ DE SA
ADVOGADA
: EUDISLENE MENDES DE OLIVEIRA - RO001462
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: GEISON TORRES
ADVOGADO
: SEBASTIAO DE CASTRO FILHO - RO003646
ADVOGADA
: MARISAMIA APARECIDA DE CASTRO INACIO - RO004553
INTERES.
: PAULO HENRIQUE ANGELIN PIMENTEL
ADVOGADO
: NILSON APARECIDO DE SOUZA - RO003883
ADVOGADOS
: ARLY DOS ANJOS SILVA - RO003616
C542245485212380230308@
2024/0423986-0 - AREsp 2790768 Petição : 2025/0072258-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:02
Código de Controle do Documento: 04152C28-043F-4B9D-832F-A4B9D65ECDC3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0423986-0
AREsp 2.790.768 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
KAIKE TAHUAM PEREIRA DA SILVA - RO009127
INTERES.
: RAILSON LEITE DE BRITO
ADVOGADOS
: ISAC NERIS FERREIRA DOS SANTOS - RO004679
JOSE TEIXEIRA VILELA NETO - RO004990
INTERES.
: ADRIANA RIBEIRO BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542245485212380230308@
2024/0423986-0 - AREsp 2790768 Petição : 2025/0072258-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:02
Código de Controle do Documento: 04152C28-043F-4B9D-832F-A4B9D65ECDC3